Tribunal: TJDFT
Processo: 0012767-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012767-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DHARMA KRISHNA LATORRACA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o fato de o réu ser pessoa usuária e dependente de drogas, não determina, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, bem como não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque não há outro elemento que indique tal comprometimento. 2. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelo laudo técnico, sendo inviável sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio. 3. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. Se o aumento aplicado pelo juízo a quo foi menor, deve ser mantido por ser mais benéfico ao apelante. 4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que deveria ter sido reconhecido o cerceamento de defesa; b) artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP, ao argumento de que a atitude suspeita não seria fundamento suficiente para ter sido realizada a abordagem policial; c) artigo 28 da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes; e d) artigo 42 da Lei 11.343/2006, para que seja afastado o acréscimo da pena em face da ínfima quantidade de ecstasy encontrada com o recorrente. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, defendendo ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, bem como por infringência ao princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 564, inciso IV, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Não restou demonstrado que as drogas tenham afetado a capacidade de entendimento do réu, não havendo necessidade de elaboração do referido laudo (ID 35157640). Ademais, o apelante foi interrogado em juízo, em gravação de vídeo (ID 35157704), bem como respondeu às perguntas de forma coerente e organizada, aparentando estar em pleno gozo das faculdades mentais. Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada” (ID 37876117). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do CPP, bem como 28 e 42, ambos da Lei 11.343/2006, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 31/5/2022). O apelo extraordinário também não deve ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019 e ARE 1341040 AgR / SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 10/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027